Tribunal: STF
Processo: CJ 6850
Classe: CJ
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1989-04-12
Data de publicação: 1989-04-12

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. TRATANDO-SE DE CONFLITO ENTRE JUIZES
VINCULADOS A TRIBUNAIS DIFERENTES, COMPETENTE PARA DIRIMI-LO E O
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (CONSTITUIÇÃO, ART. 105, I, 'D').
CONFLITO QUE NÃO SE CONHECE, COM REMESSA AO E. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA.